Tribunal: TJPA
Processo: 0818272-22.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818272-22.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NAVPORT - NAVEGACAO E SERVICOS PORTUARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO DA EMBARGANTE PARA RETIRADA DE PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO PRESENCIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. PROCESSO PERMANECEU NA PAUTA VIRTUAL EQUIVOCADAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO, PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO A FIM DE GARANTIR O DIREITO DO EMBARGANTE À SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em

CONHECER E ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0818272-22.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO n. 13349442

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 13584437), em face do V. Acórdão de ID n. 13349442, que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo os termos da sentença que declarou a nulidade da cobrança consubstanciada no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 662017510000018-0 (Termo de Apreensão e Depósito sob o nº 662016390000126-9), tendo como embargado
NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA – EPP
.

Alega que o recurso de apelação foi incluído na pauta do Plenário Virtual (Id nº 13035482) para ser julgado no período de 20.03.2023 a 27.03.2023, e de imediato, o Estado ora embargante requereu a retirada do feito do Plenário Virtual e a sua apreciação em sessão presencial, na forma do disposto no art. 3º, §3º da Resolução nº 21/2018 deste e. TJPA, alertando para o interesse em realizar sustentação oral (Id nº 13044432).

Assevera que para a sua surpresa sobreveio o julgamento do feito recursal no Plenário Virtual, o que impediu o exaurimento pela PGE/PA dos meios de defesa dos interesses do Estado, mesmo tendo a Fazenda procedido em conformidade com as regras regimentais impostas pelo próprio TJPA.

Por fim, requer o Estado, ora embargante, seja reconhecida a nulidade do julgamento ora embargado, com a designação de nova pauta de sessão por videoconferência, intimando-se previamente as partes para, querendo, realizarem a sustentação oral.

No ID n. 13786521,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
dos aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Sem maiores aprofundamentos quanto à situação trazida à baila pelo Embargante, é possível verificar que seu inconformismo merece ser acolhido, pois ocorreu clara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Após ter sido devidamente intimado do julgamento da apelação cível em Plenário virtual, que ocorreria de 20.03.2023 a 27.03.2023, o Embargante peticionou na data de 09.03.2023 (ID n. 13044432) requerendo que o feito fosse retirado deste e incluído no Plenário Presencial a fim de que pudesse fazer sustentação oral.

Como cediço há previsão regimental exigindo tão somente que seja observado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) antes da sessão de julgamento (vide art. 140-A, §3º, RITJPA), o que fora devidamente cumprido pelo embargante.

Deste modo, concluo ser mister a declaração de nulidade do Acórdão prolatado, a fim de que seja garantido ao Embargante o direito à sustentação oral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
ACOLHO
, para anular o Acórdão Id. 13349442 e determinar nova inclusão dos autos em pauta de julgamento presencial.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023